Tribunal: TJBA
Processo: 8031259-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8031259-85.2025.8.05.0000 COMARCA: VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: JOÃO PEDRO SANTOS AQUINO - OAB/BA 81860 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTES DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. PACIENTE: FRANCISCO FLÁVIO DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº. 10.826/2003. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. A PRISÃO PREVENTIVA FOI FUNDAMENTADAMENTE DECRETADA E BASEOU-SE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSIDERANDO ESPECIALMENTE A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS – MAIS DE 03 (TRÊS) QUILOS ENTRE COCAÍNA E MACONHA –, ALÉM DA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E A CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8031259-85.2025.8.05.0000, tendo JOÃO PEDRO SANTOS AQUINO - OAB/BA 81860, como Impetrante e, na condição de Paciente, FRANCISCO FLÁVIO DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR